Tribunal: TJMT
Processo: 1003904-27.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003904-27.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA MAURICIA DA SILVA - CPF: 551.142.021-20 (RECORRIDO), ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA - CPF: 037.247.401-23 (ADVOGADO), CLEUSA CANDIDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 569.967.301-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1003904-27.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível de Poxoréu - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARIA MAURICIA DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA – INTERRUPÇÃO E NEGATIVA DE RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO DE PADRÃO – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO E CONCESSÃO DE PRAZO PARA READEQUAÇÃO – DEMORA DE 24 HORAS NO REETABELECIMENTO APÓS ADEQUAÇÃO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em decorrência da interrupção indevida, sob a justificativa de inadequação das instalações exigidas pela recorrente, sem notificação prévia e concessão de prazo para regularização, o que levou a consumidora a permanecer sem energia em sua residência por aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de ato ilícito.

2. Da ausência de prova dos alegados danos morais.

3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, a concessionária de energia responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela ausência de notificação prévia para realização de interrupção e ainda, concessão de prazo para regularização, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor c/c
inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – RETIRADA DE padrão DE ENERGIA INAPTO PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO E DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO – CONSUMIDORA QUE PERMANECEU SEM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA POR 15 DIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do artigo 142 da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, de forma escrita, específica e com entrega comprovada, a necessidade de proceder às correções pertinentes, quando constatar deficiência não emergencial na unidade consumidor.

A, em especial no padrão de entrada de energia elétrica, informando-lhe o prazo para regularização e o disposto no § 1o: “§ 1o. A inexecução das correções pertinentes no prazo informado pela distribuidora enseja a suspensão do fornecimento, conforme disposto no inciso II do art. 171”.A conduta da concessionária de energia elétrica em suspender o fornecimento de energia elétrica na residência da autora, sem demonstrar a comunicação prévia de que seu padrão de energia não estava apto para continuidade do fornecimento do serviço, nem mesmo que informou à autora o prazo para regularização, enseja o dever de indenizar.O pedido de indenização por dano material alegado e não demonstrado, deve ser julgado improcedente.Em caso de responsabilidade contratual, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral deve ser acrescida de correção monetária a partir da data do seu arbitramento e de juros moratórios a partir da citação. Precedente do STJ.

(Ap 18602/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021